Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO E ABERTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), com fundamento no art. 69 do CP, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção e 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteou a absolvição quanto ao delito de posse de munição por atipicidade, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é atípica a posse de uma única munição desacompanhada de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) verificar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime de perigo abstrato previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, sendo suficiente a conduta de manter munição em desacordo com a legislação. Jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT afastam a aplicação do princípio da insignificância nessa hipótese.
4. Estando presentes os requisitos cumulativos – primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação ao crime e de vínculo com organização criminosa –, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. A fundamentação da sentença que afastou a minorante, com base apenas na confissão do réu, revela-se insuficiente.
5. A fixação do regime inicial semiaberto para o crime de tráfico se justifica diante da valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. Para o delito de posse de munição, o regime aberto é adequado por estar a pena no mínimo legal e ausentes vetores negativos.
6. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, embora reconhecido o tráfico privilegiado, persiste uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o que afasta os requisitos do art. 44 do CP, conforme entendimento da Súmula Vinculante 59 do STF.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.